Tribunal: TJMT
Processo: 0004272-18.2017.8.11.0080
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Recurso Inominado: 0004272-18.2017.8.11.0080
Origem: VARA ÚNICA DE QUERÊNCIA/MT
Recorrente: JUAREZ RODRIGUES DA SILVA
Recorrido: MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE QUERENCIA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 05/03/2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ENQUADRAMENTO CLASSE E PROMOÇÃO E COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. MOTORISTA ESCOLAR. PLANO DE CARREIRA. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI MUNICIPAL N.o 81/2015. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que o Recorrido JUAREZ RODRIGUES DA SILVA, motorista escolar, postula pelo reenquadramento de nível e o recebimento da diferença de vencimento, com base na legislação que rege a sua carreira.
2. Impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
3. Dos autos, verifica-se que o Recorrido é servidor público efetivo, nomeado em 03/04/2002, no cargo de motorista escolar e diferente do entendimento esposado pelo Juízo a quo, não há se falar em aplicabilidade da Lei Federal no 11.738/08 no caso em comento, porquanto a função exercida pelo Recorrido, de fato, não se trata de “magistério”, a fim de legitimar a percepção de diferença salarial em relação ao piso nacional fixado para os profissionais do magistério da educação básica.
4. Conforme o conteúdo dos documentos acostados no ID 5620400, o Recorrente encontra-se vinculado à função de Motorista Escolar, a qual, a despeito de se enquadrar como profissional da educação básica não se confunde com a função de Magistério, bem delineada pela legislação municipal n.o 81/2015, sendo inviável a equiparação entre as funções para fins de obtenção da progressão.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004272-18.2017.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Desempenho, Professor]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUAREZ RODRIGUES DA SILVA - CPF: 004.143.421-86 (RECORRIDO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA (RECORRENTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020